Tribunal: TJSP
Processo: 1031341-38.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031341-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CLEBER GRANDINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031341-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17.703 - D
2
Remessa Necessária no 1031341-38.2018.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Cleber Grandine
Comarca: São Paulo
Juíza Sentenciante: Dra. Celina Kiyomi Toyoshima
2o Juízo: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.703
Ementa:
Mandado
de
segurança.
Pretensão
ao
afastamento de pontuação relativa à infração de
trânsito
até
o
julgamento
do
recurso
administrativo que discute a autuação. Recurso
administrativo
pendente
de
julgamento.
Impossibilidade de imputação da penalidade.
Artigo 290 do CTB e artigo 17 da Resolução
Contran no 619/2016. Sentença concessiva da
segurança
mantida.
Remessa
necessária
improvida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 59/60,
cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança para a liberação do
prontuário do impetrante, enquanto pender de julgamento o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031341-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17.703 - D
3
administrativo interposto.
Não houve oferta de recursos voluntários (certidão: fl. 77).
É o relatório.
A impetração foi promovida com vistas ao afastamento da
pontuação relativa à infração decorrente do Auto de Infração no AIT
1G215169-2 e que imputou ao impetrante prática de infração de trânsito ao
disposto no artigo 167 do CTB.
O impetrante afirma a pendência de recurso administrativo
em face da autuação, com o que é indevida a manutenção dos pontos
lançados em seu prontuário de maneira prematura.
De fato, é indevida a manutenção do lançamento da
pontuação verificado à fl. 18, ou ainda a intimação para o pagamento da multa
pecuniária (fl. 20), pois, como se lê à fl. 19, o impetrante apresentou recurso à
JARI em 19/06/2018, o qual está pendente de julgamento.
Nesse sentido, o disposto no artigo 17 da Resolução
Contran no 619/2016 exige o prévio esgotamento dos recursos para
cadastramento das penalidades:
Art. 17 - Somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no
RENACH.
Ademais, observem-se os precedentes desta Corte:
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - Pretensão do impetrante para que seja
retirado de seu prontuário a pontuação referente ao AIT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031341-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17.703 - D
4
1E472207-2,
até
julgamento
final
do
processo
administrativo em que se discute a legalidade dessa
autuação - Possibilidade - Enquanto pendente de
julgamento recurso em processo administrativo, nenhuma
restrição ou pontuação poderá ser inserida no prontuário
do infrator - Inteligência dos art. 290, do CTB, e art. 19,
da
Resolução
619/2016
do
Contran
-
Sentença
concessiva da segurança mantida Reexame necessário
não provido. (TJSP; Remessa Necessária Cível no
1004742-91.2020.8.26.0053;
Relator:
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA - Inclusão de pontuação no
prontuário do impetrante - Auto de infração objeto de
impugnação pelo impetrante, com o protocolo tempestivo
de recurso nos autos do processo administrativo, ainda
pendente de julgamento - Necessidade se aguardar o
exaurimento da via administrativa para se efetuar citado o
lançamento da pontuação - Observância aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no
âmbito administrativo (art. 5o, LV, da CF; art. 290 do CTB)
- Precedentes desta Corte - Ofensa ao direito líquido e
certo do impetrante configurado - Concessão da
segurança mantida - Remessa necessária desprovida.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
no
1006082-70.2020.8.26.0053; Relator: Des. Rebouças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031341-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17.703 - D
5
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data
de Registro: 17/08/2020).
Nessas circunstâncias, era mesmo de ser concedida a
segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator